Tribunal: STF
Processo: RE 1286723
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33, DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006, APURADOS EM ÂMBITO NACIONAL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, DA REMESSA OFICIAL E DO RECURSO ADESIVO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação onde se discute a complementação dos v a l o r e s d o F U N D E B . 2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram. 3. De acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007, o prazo final para pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente Na hipótese, este prazo findou-se no primeiro quadrimestre de 2010 (exercício 2009) e no fim do primeiro quadrimestre de 2011 (exercício 2010). Considerando que o repasse foi efetuado no prazo final, a pretensão do autor surgiu em 30/04/2010 (exercício 2009) e em 30/04/2011 (exercício 2010), sendo que a ação foi proposta em 15/04/2015, isto é, dentro do prazo prescricional. 4. Resta pacificou o entendimento de que, embora a metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB seja diversa daquela então adotada no âmbito do FUNDEF, tanto a EC 63/2006 como a Lei n. 11.494/2007 estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente para o ensino fundamental, no âmbito do FUNDEB, que será aquele efetivamente praticado em 2006, no â m b i t o d o F U N D E F . 5. Ademais, o referido piso deve ser aferido pela sistemática que restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.015, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 6. Conforme entendimento firmado pelo Plenário desta Corte (PJe 0800212-05.2013.4.05.8100 - emb dec nos emb infringentes, Rel. Des. Rogério Fialho, j. 17.06.2015), o índice de correção monetária dos valores devidos é o IPCA-E e os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei 11.960/2009. 7. O FUNDEB é destinado ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, observadas as disposições do art. 60 do ADCT. A circunstância de parte dos valores somente serem repassadas ao município por determinação judicial não autoriza o município a dar-lhe destinação diversa daquela estabelecida na Constituição. 8. Não obstante o Município alegue que o valor arbitrado para o pagamento dos honorários advocatícios não condiz com o grau de zelo profissional despendido, com a complexidade da demanda, com a importância da causa e o lugar da prestação do serviço, a sentença não deve ser reformada. Trata-se a hipótese dos autos de demanda de média complexidade, tendo em vista a remansosa jurisprudência sobre o tema. Não exsurge a alegada modicidade dos valores, principalmente levando-se em conta o valor atribuído à causa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. Apelação da União, remessa oficial e recurso adesivo improvidos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100, § 12, da CF e ao art. 60 do ADCT. Sustenta que: (i) o Município não possui interesse; (ii) “a prescrição quinquenal retroage para abranger as diferenças mensais correspondentes”; (iii) “o acórdão recorrido condenou a União ao pagamento de valores a título de complementação do FUNDEB, atinente ao valor mínimo anual por aluno (VMA), nos anos de 2009 e 2010, em completo desrespeito à legislação de regência”; (iv) deve “ser mantida a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção monetária”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto aos juros de mora e correção monetária, o recurso extraordinário está prejudicado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, conheceu do recurso especial simultaneamente interposto (REsp 1.720.074) e deu-lhe parcial provimento, em decisão assim ementada:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP 1.101.015/BA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC/1973 PROFERIDO NO RESP 1.495.146/MG. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.” 
    Quanto à prescrição e ao interesse do Município, ressalto que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Confiram-se:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à questão relativa à incidência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 807.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 4. Prejudicialidade. Falta de interesse recursal. Alegação de nulidade de ato de cassação de laudos constitutivos, pelos quais foi reconhecido o preenchimento de condições necessárias ao gozo de benefício fiscal. Acolhimento de pretensão que não produziria nenhum efeito prático, ante a existência de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração de honorários.” (RE 1.086.287-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Acerca da questão de fundo, o Tribunal de origem, a partir do exame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, entendeu pela necessidade de complementação, pela União, do diferencial apurado entre os valores pagos ao Município e o VMAA no repasse de verbas do FUNDEB. Trata-se de controvérsia de índole infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) TEMA 422. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.205.203-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 422 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Diante do exposto:
    (i) quanto à correção monetária e juros de mora, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso;
    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator